Tribunal: TJMT
Processo: 1011709-89.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011709-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BENGUELLA VILHEGAS - CPF: 221.467.118-84 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SINOP ANTERIOR À LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA PROPOR EXECUÇÃO.

O servidor do Município de Sinop está legitimado a propor execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), visto que o plano de cargos, carreiras e vencimentos instituído pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, antecede à entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roberta Benguella Vilhegas
contra a sentença (Id. 113007518)
proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que “
o cargo público ocupado pela Recorrente de médica clínica geral não foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, foi apenas reestruturado
.”.

Assevera que “
cargo de médica clínica geral, serviço essencial existia muito antes, ocorre que tal cargo como vários da administração municipal passaram por reestruração de salários, carga horária e etc, no entanto não se pode usar Lei nova que apenas reestruturou com a falácia de criação de cargo novo, o que não prospera
.”.

Requer o provimento do recurso para que “
reforme integralmente o r. decisum objurgado
[...],
com a improcedência dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
.”.

Contrarrazões (Id. 113007524), com preliminar de prescrição.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já se absteve
de manifestar sobre o mérito nos autos de Primeira Instância (Id. 113008495 – fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 113008495 – fls. 1/2).

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 113008496),
Roberta Benguella Vilhegas
, na data de 25 de agosto de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Nesse diapasão, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

[...]

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição. [...]
(Id. 113007518 – fls. 3/4).

Quanto a preliminar de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame do mérito.

Roberta Benguella Vilhegas
foi empossada no cargo de
médico clínico geral
, referência CE-26, em 20 de agosto de 2008 (termo de posse, Id. 113008492 – fls. 2).

É certo que, a Lei do Município de Sinop nº 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
” (artigo 1º).

Em seguida, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

[...]

Motorista do Prefeito – 1 vaga;

Inspetor de alunos – 10 vagas;

Auxiliar técnico de esportes – 8 vagas;

Repórter cinematográfico – 1 vaga;

Repórter fotográfico – 1 vaga;

Operador de som – 1 vaga;

Médico (02 horas) – 15 vagas;

Médico (04 horas) – 15 vagas;

Médico
(08 horas) – 10 vagas;

Cirurgião dentista (02 horas) – 15 vagas;

Cirurgião dentista (04 horas) – 15 vagas;

Cirurgião dentista (05 horas) – 10 vagas;

Bioquímico (08 horas) – 1 vaga.

Com o advento da Lei do Município de Sinop nº 509, de 1º de janeiro de 1998, que revogou a Lei nº 295, de 17 de dezembro de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução
” (artigo 1º).

Posteriormente, veio a lume a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei nº 509, de 1º de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
” (artigo 1º).

Portanto, constata-se que é a Lei do Município de Sinop nº 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, visto que esta tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.

Assim
, resta evidenciado que o cargo de
médico
já existia à época da entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, de plano, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade da apelante para propor execução individual de sentença coletiva.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa
ad causam
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022